Tribunal: STF
Processo: Pet 11062
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal Carlos Henrique Pinheiro de Melo, pela decretação da prisão preventiva de EURO BASÍLICO VIEIRA MAGALHÃES (CPF 115.936.797- 34), DALILA GONÇALVES DE CARVALHO (CPF 100.359.716-57), JOÃO PAULO SILVA MATOS (CPF 066.754.759-24) e NELSON EUFROSINO (CPF 004.741.808-75), bem como pela busca pessoal e busca e de apreensão em face dos referidos investigados e de CRISTINA GARVIL (CPF 508.392.846-91), MARLENE DE PINA (CPF 059.627.301-00) e CRISTIANA GONÇALVES DOS SANTOS ou CRISTIANA GONÇALVES NAVES (CPF 529.798.656-72) (eDoc. 19, fls. 4- 35).



    A Polícia Federal informou que os bens apreendidos em desfavor de CRISTIANA GONÇALVES DOS SANTOS já foram periciados e que não possui mais interesse na manutenção da apreensão dos referidos bens. Assim, representa “pela restituição ao proprietário, autorizando ainda a destruição dos bens se não forem retirados no prazo de 90 dias” (eDoc. 778).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos bens apreendidos, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal (eDoc. 778), não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita dos bens.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos bens (aparelho telefônico e microcomputador), apreendidos em posse de CRISTIANA GONÇALVES DOS SANTOS (CPF n° 529.798.656-72).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente